Tribunal: TCU
Processo: 010.772/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de duplicação e de restauração da rodovia BR-101/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2011, referente às obras de duplicação e restauração da rodovia BR-101/PB, conduzidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelo 2o Batalhão de Engenharia de Construção (2o BEC). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) e ao 1o Grupamento de Engenharia (1o GEC) a adoção das providências descritas a seguir, encaminhando os resultados ao Tribunal no prazo de 120 (cento e vinte) dias: 9.1.1. quantificação do possível dano ao Erário associado à aquisição/aplicação de brita, bem como identificação dos respectivos responsáveis, providenciando ainda, se for o caso, as medidas previstas nos artigos 3o e 4o da Instrução Normativa - TCU 71, de 28/11/2012, tendo em vista as ocorrências verificadas na execução das obras do lote 5 da rodovia BR-101/PB; 9.1.2. inclusão, na Instrução Normativa 05/2011 - SAO.DOC, de procedimentos de controle e acompanhamento de gastos com manutenção e locação de veículos e equipamentos em edificações rodoviárias, realizadas no âmbito do Sistema de Obras de Cooperação do Exército, tendo em vista a falha verificada no registro de despesas realizadas para manutenção e locação de viaturas e equipamentos do lote 5 da rodovia BR-101/PB, em desacordo com o artigo 17 do Decreto 3.591, de 6/9/2000; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a adoção das providências necessárias à pronta reparação de defeito verificado na execução de projeto de sistema de dique de contenção em torno da estaca 960 do lote 3 da rodovia BR-101/PB, objeto do Contrato TT253/2006-00 firmado com o Consórcio CR Almeida/Via/EMSA, em cumprimento ao artigo 69 da Lei 8.666/1993; 9.3. determinar à SeinfraRodoviaAviação que monitore o comando disposto os subitens 9.1 e 9.2 desta deliberação; 9.4. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.